Tribunal: TJSP
Processo: 1004371-33.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Ação monitória - - documentos hábeis à propositura da ação - prova escrita de um débito representada pelo documento acostado à inicial - exegese do art. 700 do CPC - prescrição afastada - cobrança de valores retidos para garantia de cumprimento de contrato de empreitada - falta de prova do descumprimento do contrato - valor devido - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida -

Ementa:
Ação monitória - - documentos hábeis à propositura da ação - prova escrita de um débito representada pelo documento acostado à inicial - exegese do art. 700 do CPC - prescrição afastada - cobrança de valores retidos para garantia de cumprimento de contrato de empreitada - falta de prova do descumprimento do contrato - valor devido - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.